Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704995-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TALITA DA SILVA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Legislação penal especial. Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. Materialidade e autoria. Prova idônea. Campana policial motivada por relatos anônimos. Relevância da palavra dos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Narrativas da ré e de sua irmã isoladas nos autos. Ré filmada traficando crack e apreensão de mais uma porção da droga em seu quarto. Pretensão defensiva de absolvição e de desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas. Rejeição. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Nota negativa afastada. Pena-base fixada no mínimo legal. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos não preenchidos. Ação penal em curso para apurar a prática de narcotraficância em estabelecimento prisional pela ré. Dedicação do agente a atividades criminosas. Precedentes. Regime prisional semiaberto. Adequação. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 28 e 33, § 4o, ambos da Lei 11.343/2006, defendendo, inicialmente, sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito que lhe foi imputado para a hipótese prevista no artigo 28 da mesma lei, com esteio no princípio in dubio pro reo. Em consequência, pede que seja reconhecido o direito à redução máxima da pena imposta, nos moldes do artigo 33, § 4o, da LAD. Por fim, sem a indicação de dispositivo legal violado, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 28 e 33, § 4o, ambos da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à tese jurídica do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. A respeito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 1742900/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005